Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-55.2018.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-55.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 764.856.921-34 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO DE 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004520-55.2018.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO – DPVAT contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital , que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. nº 1004520-55.2018.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por LORIVAL PEREIRA DA SILVA, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00, levando-se em conta o recebimento na esfera administrativa de R$ 1.687,50, em razão da invalidez permanente do apelado vítima de acidente de trânsito a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios , estes arbitrados em R$ 200,00 , na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. (cf. Id 46664095).

A apelante
discorda da sentença, defendendo que o MM Juiz, não se baseou no laudo pericial e concluiu a lesão em membro inferior esquerdo, o que o fez decidir por condenar a Apelada no pagamento de saldo remanescente, porém, o correto segundo a perícia medica, a lesão seria no joelho esquerdo, no percentual de 25%.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente, por força da aplicação correta dos critérios legais
(cf. Id. nº 46664099).

Nas contrarrazões de ID nº 46664107, o apelado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença admitiu que o apelado fazia jus à indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$ 2.362,50
, sob os seguintes fundamentos:

“A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes.

Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I-) a ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente.

Nesse ínterim, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte demandante, mormente pelo boletim de acidente (ID. 17136233), que é conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de trânsito na data de 14 de setembro de 2016.

No que tange aos demais requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal também restaram comprovados pelo prontuário de atendimento ambulatorial encartado aos autos. Afinal, os documentos atestam que a parte autora sofreu “trauma em membro superiores e membro inferior esquerdo (MIE), com fratura exposta de patela esquerda”.

Logo, a parte autora cumpriu o disposto no caput do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”.

No passo seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos.

Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, uma vez que o sinistro ocorrera no ano de 2016, é dizer, após a entrada em vigor dessa última norma.

Nesse sentido:

“CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011)

Aliás, também se aplica ao caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011.) (negritou-se)

Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é de caráter permanente, parcial e completa, já que houve a limitação de membro inferior em grau de 25% (vinte e cinco por cento).

Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:(...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:(...)II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. (negritou-se)

Sobre o tema
, mutatis mutandis
:

“Seguro obrigatório. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez parcial e permanente,pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de receber diferença de indenização. Procedência na origem.Apelação da seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau de invalidez.Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011) (negritou-se)

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 25%, ou seja: R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório.

Por outro lado, levando-se em conta o Requerente já recebeu administrativamente o montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), consigno que o mesmo receberá, tão somente, o valor remanescente de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).” (cf. ID nº 46664095)

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em
14.09.201
6.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A autora/apelada foi submetida a “Avaliação Médica” e a perita, designada em juízo a medica, Dra. Fernanda Nishioka (CRM/MT 7336) concluiu pela existência de
“sequela no joelho esquerdo, com redução da função da perna esquerda
” definido em 25% (leve) decorrente do acidente de trânsito que vitimou o autor/apelado em 14.09.2016 (cf. Id. nº 46664087).

A perita declarou a redução funcional no seguimento da perna esquerda (25%), resta enquadrar nas lesões na tabela anexa a Lei nº 11.945/2009, que traz a seguinte quantificação:

Estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a presença de invalidez e direito a indenização proporcional à lesão sofrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para
R$ 400,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020